Tribunal: TJDFT
Processo: 0718168-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0718168-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARLET ADRIANE MODESTO VIEIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E S P A C H O Considerando o disposto no art. 99, § 2o, do CPC, intime-se a agravante para, no prazo de cinco (5) dias, comprovar o preenchimento dos pressupostos necessários à concessão do benefício da gratuidade de justiça, juntando aos autos comprovação da renda familiar, extratos bancários dos últimos três (3) meses de todas as instituições financeiras com as quais possuir vínculo, declaração de imposto de renda dos últimos três (3) anos e demais documentos que achar pertinentes para demonstrar a condição de hipossuficiente. Publique-se. Brasília, DF, em 12 de maio de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator